Tribunal: TJMT
Processo: 0004251-48.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004251-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 921.878.461-72 (VÍTIMA), ALYNE WANESSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.491.271-35 (VÍTIMA), JUNIOR CESAR DA SILVA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR CESAR DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), L. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
1) RECURSO DO MP
- RÉU ABSOLVIDO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B ECA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - PERTINÊNCIA -
CRIME FORMAL - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR - DESNECESSIDADE -
ENTENDIMENTO SUMULADO –
3) REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA MULTA RELATIVA AO ROUBO – DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT -
2) RECURSO DA DEFESA
– REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSILIDADE -
REGIME PRISIONAL JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP.
APELO DO MP PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA DO ROUBO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da Súmula nº 500, decidiu, com o que faz coro este e. Tribunal de Justiça, ser
formal
o crime tipificado no art. 244-B do ECA, b
astando para a sua configuração, que o agente pratique o crime na companhia de
adolescente, e
pouco importando se o inimputável já estava, ou não, com a índole degenerada.

2 -
Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se
ex officio
esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT.

3 - Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público

Estadual
e também por
Júnior César da Silva
, contra a sentença anexada sob os Ids. 38041457/58, em que foram julgados parcialmente precedentes os pedidos da denúncia, e condenado
Júnior da Silva
pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inc. I e II, e art. 299, CP, à pena
de 6 anos e 4 meses de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
64 dias-multa
,
absolvendo-se-o
da imputação do

delito de
corrupção de menor
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugnou a
condenação
de
Júnior da Silva
pelo crime de
corrupção de menor
. (ID 38041460/61).

A defesa ofereceu suas contrarrazões pugnando o
desprovimento
do recurso do MP (ID 38041471) e, em seguida, ofereceu as razões de apelo, requerendo a modificação do regime prisional para o
semiaberto
(ID 38041468).

As contrarrazões do
parquet
foram anexadas sob o ID 38041471, postulando pelo
desprovimento
do recurso da Defesa.

A d. PGJ, manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial
e
desprovimento do recurso defensivo
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
45260037):

SÍNTESE MINISTERIAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – RECURSO MINISTERIAL: ALMEJADA
CONDENAÇÃO
DO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
- PROCEDÊNCIA – O REFERIDO
DELITO É FORMAL
, E PRESCINDE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR ENVOLVIDO – APELO DEFENSIVO: PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO
REGIME FECHADO PARA SEMIABERTO
– INVIABILIDADE – A
REINCIDÊNCIA
DO RÉU RECOMENDA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – PELO
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020